Tribunal: STF
Processo: Rcl 72197
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia — MPBA contra decisão proferida no Habeas Corpus (HC) 822.016/BA pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPBA sustenta que o STJ, ao julgar o HC 822.016/BA, invadiu competência do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que o referido habeas corpus impugnou decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA na Apelação Criminal 0300333-65.2015.8.05.0250 que, por considerar contraditórias as respostas do Conselho de Sentença aos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente e vislumbrar ofensa ao art. 490 do Código de Processo Penal — CPP, determinou que Ademar Morais de Jesus fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Aduz que a Ministra Relatora do HC 822.016/BA não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para “restabelecer a decisão absolutória do conselho de sentença”.



    A Quinta Turma do STJ, por sua vez, negou provimento ao agravo regimental, explicitando “a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo quando houver flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício”.



    No entanto, argumenta que o STJ não era competente para o julgamento do habeas corpus, de maneira que não poderia conceder a ordem de ofício.



    Isso porque, segundo alega, a defesa interpôs recurso especial contra o acórdão do TJBA, que deu provimento ao apelo ministerial e determinou a realização de novo julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. 



    O aludido recurso especial foi, então, inadmitido, com a consequente interposição do agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo STJ, transitando em julgado.



    Assevera que a Defensoria Pública impetrou o habeas corpus no qual foi proferida a decisão reclamada quando já transitada em julgado a sua pretensão de impugnar o acórdão do TJBA — que determinou a realização de novo júri — e restabelecer a decisão absolutória do Conselho de Sentença.



    Alega que a defesa valeu-se do habeas corpus para debater matéria já submetida pela via recursal própria ao STJ, que havia esgotado a sua jurisdição sobre a matéria, com o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.



    Diante disso, entende que a competência para o exame do habeas corpus seria do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, ao não conhecer do agravo em recurso especial, o STJ tornou-se o órgão coator.



    Defende, assim, que o STJ não poderia apreciar habeas corpus impetrado contra o mesmo acórdão do TJBA, que já havia sido submetido a sua análise em agravo em recurso especial.



    Ao final, requer:



    a. a concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 822016/BA; 



    b. a solicitação de informações à autoridade Reclamada para, querendo, apresentar as informações;; 



    c. a citação do beneficiário da decisão reclamada, ADEMAR MORAIS DE JESUS, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia;



    d. seja concedida vista dos autos à Procuradoria-Geral da República;



    e. a procedência do pedido formulado na presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para afastar do cenário jurídico (cassar) a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 822016/BA (doc. 1, pp. 12-13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação. Decisão de Ministra Relatora do HC nº 822.016 do Superior Tribunal de Justiça que teria usurpado a competência do STF. 



    1. O fato de o Superior Tribunal de Justiça ter julgado o HC n° 822016/BA quando já esgotada a sua jurisdição resultou na usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, já que após manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao não conhecer do AREsp n° 2.267.438/BA, o STJ passou a ser o Tribunal coator. 



    2. Pela procedência da reclamação (doc. 12, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil — CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Da leitura da petição inicial e dos documentos que a acompanham, notadamente da decisão reclamada, constato que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso por que o pedido do habeas corpus impetrado no STJ era de anulação do acórdão proferido pelo TJBA, que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo a sentença proferida na Sessão Plenária realizada no dia 15 de janeiro de 2020, que absolveu o paciente (doc. 2, p. 20).



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria ao conceder habeas corpus, de ofício, por entender caracterizada flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo TJBA — autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição — para cassá-la e restabelecer a decisão absolutória do Conselho de Sentença. 



    Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o habeas corpus está prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição, que não tem aplicação quando a autoridade coatora é tribunal de justiça estadual:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator